Tribunal: TJES
Processo: 5000378-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA SCHMOR DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000378-83.2022.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: LUZIA SCHMOR DOS SANTOS e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e LUZIA SCHMOR DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL NEM SUPERA A PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a autora expõe que sofreu colisão causada por veículo oficial do IDAF em cruzamento urbano. Relata que o condutor do réu parou o automóvel e sinalizou dando-lhe passagem, mas avançou inesperadamente quando a travessia já se findava, atingindo a lateral traseira de seu carro. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.800,00 por danos materiais, R$ 1.960,00 por lucros cessantes e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando o IDAF exclusivamente ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.800,00. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O requerido sustenta a culpa exclusiva da vítima pela inobservância da preferência e a insuficiência de orçamentos. A autora pugna pela reforma da sentença para inclusão das condenações em lucros cessantes e danos morais. Houve apresentação de contrarrazões pelas partes.

3.
RECURSO DO REQUERIDO (IDAF) CONHECIDO E DESPROVIDO
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, conforme determina o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Basta a demonstração do fato administrativo, do nexo causal e do dano. No caso, a dinâmica do acidente aponta que o preposto do réu, embora estivesse em via com preferência, optou por parar e sinalizar para que a autora prosseguisse, criando nela a legítima confiança para realizar a manobra. O avanço posterior do veículo oficial configura imprudência que rompe o dever de cuidado e atrai o dever de indenizar.

4. Quanto ao valor dos danos materiais, a nota fiscal apresentada é documento idôneo e reflete o desembolso efetivo para o reparo do bem. A ausência de três orçamentos não invalida a prova do prejuízo quando o montante cobrado é razoável e compatível com as avarias descritas no boletim de ocorrência, não havendo prova em contrário produzida pelo ente público. Assim, a condenação em danos materiais deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

5.
RECURSO DA AUTORA (LUZIA) NÃO CONHECIDO
. Verifica-se que o recurso inominado da autora teve seu seguimento obstado por decisão monocrática de id. 18522310, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita após o transcurso
in albis
do prazo para comprovação da hipossuficiência. A recorrente limitou-se a protocolar petição de reconsideração (id. 19245039), em vez de manejar o recurso cabível contra a referida decisão, qual seja, agravo interno ou embargos de declaração.

6. O ordenamento processual civil brasileiro não admite o pedido de reconsideração como substituto de recurso previsto em lei. Ocorreu a preclusão temporal e consumativa, pois nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais que não se aplicam ao caso, conforme o artigo 505 do Código de Processo Civil. A manutenção do indeferimento da gratuidade implica na deserção do recurso, uma vez que não houve o preparo no prazo de 48 horas determinado pela decisão monocrática.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo IDAF (id. 17560853) e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). NÃO CONHEÇO do recurso inominado da autora (id. 17560854), diante da deserção e da preclusão das questões relativas à gratuidade de justiça.

8. Condeno o requerido (IDAF) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em relação ao seu recurso não conhecido, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em face da autora diante da documentação de hipossuficiência apresentada tardiamente, que embora não tenha o condão de superar a preclusão do recurso, autoriza a suspensão da cobrança das custas e honorários desta fase.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)